Tribunal: TJSP
Processo: 1003517-84.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de improcedência - Apelo da autora – CDC – Aplicabilidade - Litigantes que não divergem a respeito do pagamento parcial da quantia de R$138,94, referente à fatura com vencimento em maio/2022, cujo valor total

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito c.c. indenização por danos morais - Informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Sentença de improcedência - Apelo da autora – CDC – Aplicabilidade - Litigantes que não divergem a respeito do pagamento parcial da quantia de R$138,94, referente à fatura com vencimento em maio/2022, cujo valor total era de R$277,88. Apelante diz indevido o cadastro da dívida levada a cabo pela ré na plataforma Serasa Limpa Nome, haja vista tratar-se de débito integralmente quitado. Empresa de telefonia, por sua vez, defende a legalidade de sua conduta, posto que promovido pagamento parcial da dívida. Relação jurídica entre as partes é inconteste. Pendendo discussão a respeito sobre o pagamento do saldo residual de conta de consumo, competia à autora, no mínimo, a prova do pagamento integral do débito impugnado, indiscutivelmente, de cunho pré-constituído, o que não aconteceu. Apelante não demonstrou o pagamento integral da fatura reputada como indevida (maio/2022). Todavia, conquanto a autora tenha promovido, em 23/05/2022, o pagamento de metade do valor da dívida (R$138,94 – fl.12), a ré fez uso plataforma "Serasa Limpa Nome" para cobrar da autora a quantia de R$ 277,88, como comprova consulta realizada no site "www.serasa.com.br", em 31/05/2022, às 10h35min (fl.7/8). Ademais, afirmou que o valor parcial pago pela suplicante foi "utilizado como bônus para valores futuros" (sic). Inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome" que deveria restringir-se ao saldo devedor remanescente efetivamente pendente de pagamento. Caracterizado excesso de cobrança. Existência de informação relativamente à autora, na plataforma "Serasa Limpa Nome" que excede o valor efetivamente devido deve ser excluída. – Não cabe ao credor indicar qual débito líquido e vencido está sendo pago pelo devedor, devendo a imputação do pagamento, salvo ajuste expresso em sentido contrário, operar-se conforme as regras estabelecidas nos artigos 352 e seguintes do Código Civil. Apelada que não logrou demonstrar séria e concludentemente legitimidade na cobrança da integralidade do débito referido na inicial. – Danos Morais – Inocorrência - Ausência de negativação do nome da autora em cadastros mantidos por entidades de proteção ao crédito. Existência de informação na plataforma "Serasa Limpa Nome" que, por si só, não é suficiente a ensejar indenização extrapatrimonial. Realmente, a inserção do nome em tal cadastro não se equipara à negativação do nome do devedor no mercado em geral, máxime tendo em conta que a pesquisa no Serasa Limpa Nome não é destinada ao público em geral. Com efeito, o acesso aos dados do consumidor se dá através do fornecimento de seus dados pessoais e da criação de uma senha de acesso. Logo, na espécie, por falta de substrato probatório, não se pode dizer que tal informação tenha sido acessada ou disponibilizada irrestritamente a terceiros, como ocorre nas negativações levadas a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Demais disso, não veio aos autos prova da existência de pontuação negativa do score da autora, de modo a demonstrar que seu nome tenha sido, de fato, afetado pelo cadastro "Serasa Limpa Nome", para fins de definição do perfil de risco com vistas à obtenção de crédito no mercado de consumo, ônus que, a toda evidência, lhe competia, já que ela tem acesso direto e personalizado a tais informações. E, nesse aspecto, não se pode perder de vista que a dívida, em grande parte, era realmente devida. Tampouco há notícia de que a autora tenha tido frustrada ou prejudicada qualquer negociação por conta do aludido score. O fato de ter que entrar em contato com a prestadora de serviço em busca de uma solução satisfatória, por si só, também não configura dano moral. Trata-se de mero aborrecimento que, apesar de indesejável, se constitui acontecimento ordinário da vida em sociedade. Acolhimento, em parte, do recurso da autora, para declarar inexigível a quantia comprovadamente paga pela suplicante (R$135,94 – fl.12) e determinar a exclusão do nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome, relativamente a tal débito. Recurso parcialmente provido.